Tribunal: TJMT
Processo: 1022619-80.2021.8.11.0003
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022619-80.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS RODRIGUES DE QUEIROZ - CPF: 004.177.481-75 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANTIELE DIDONE CANDIDO DA SILVA - CPF: 031.446.521-99 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL COMETIDA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1.
ALMEJADA
A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE QUANTO AO CRIME DE RESISTÊNCIA. POSSIBILIDADE. NÃO COMPROVADA A SUPOSTA VIOLÊNCIA
OU AMEAÇA
NA PRÁTICA DO
CRIME. ATIPICIDADE DA CONDUTA. 2.

POSTULADA A REDUÇÃO DA PENA BASILAR IMPOSTA PARA O MÍNIMO LEGAL. ALEGAÇÃO DE AVALIAÇÃO INIDÔNEA DA CULPABILIDADE DO APELANTE. ACOLHIMENTO. ANÁLISE INIDÔNEA DESSA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. DEPRECIAÇÃO DA MODULADORA COM BASE EM ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PROVIDO.

1.
A resistência passiva, inerente à irresignação natural do acusado à prisão, sem a demonstração inequívoca de imoderação na conduta, não configura oposição violenta a ensejar a elementar do tipo penal do crime de resistência.

2.
Conquanto a fixação da pena inicial consubstancie matéria abrangida pela discricionariedade do julgador, que analisa as particularidades do caso concreto juntamente com as condições subjetivas apresentadas pelo acusado, neste caso, revela-se imperativa a retificação da análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, porquanto restou evidenciado que a culpabilidade do apelante foi sopesada de maneira negativa sem justificativa plausível, devendo sua pena ser redimensionada para
quantum
justo e suficiente à reprovação e prevenção do crime pelo qual foi condenado.

3.
Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Marcos Rodrigues de Queiroz
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé-MT que, nos autos da Ação Penal n.
1022619-80.2021.8.11.0003
, condenou-o à pena de
11 (onze)
meses de “
reclusão
”
pela prática do
s
crime
s
de resistência (art. 329 do Código Penal)
e lesão corporal no âmbito doméstico (art. 129, §9º
, do Código Penal
)
,
em regime inicialmente fechado,
bem como
ao pagamento da
verba indenizatória no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de repara
ção dos danos causados à vítima;

devendo ser registrado, outrossim, que no mesmo édito judicial o apelante foi absolvido do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal)

O apelante, com base nas razões que se encontram no ID
202348055
, postula sua absolvição em relação ao delito de resistência, por
atipicidade formal da conduta
, bem como
seja afastada a valoração pejorativa da
culpabilidade quanto ao crime de lesão corporal
na primeira fase dosimétrica
.

Subsidiariamente, requer:
(i) a correção do erro material
na dosimetria do crime de resistência
; (
ii
) e a adoção da fração de 1/6 ou 1/8 para exasperação da
s
pena
s basilares
.

Nas contrarrazões encontradiças no ID
202348058
, o Ministério Público colima o desprovimento deste recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
205086687
, opinou pelo seu provimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, que se encontra no ID 88764494, narra os fatos desta forma:

[...]
porque em 16/7/2021, por volta da 01h10, na residência comum, localizada na Rua João Alves Ramos, 641, Bairro Residencial Três Américas, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com tapas, socos, chutes e puxões de cabelo, ofendeu a integ
ridade corporal e a saúde da ex-
companheira
Frantiele
Didone Candido da Silva, causando escoriação em face e parede abdominal; com atos, ações e palavras, ameaçou causar mal injusto e grave contra ex-companheira
Frantiele
Didone Candido da Silva; e, mediante violência praticada com atos, ações e sua força física, opôs-se à execução da prisão em flagrante pelos policias militares que atenderam a ocorrência, conforme laudo pericial 200.1.02.2021.019812-01, BOPM 2021.177929 e declarações da vítima e das testemunhas
.

Consta que o denunciado e a vítima eram conviventes e tiveram três filhos. Consta, ainda, que a vítima já foi agredida outras vezes pelo denunciado. No dia, hora e local dos fatos, a vítima estava dormindo quando o denunciado entrou no quarto, trancou a porta e acordou a vítima aos gritos dizendo, entre outras ofensas, que a vítima não prestava. Em seguida, o denunciado agrediu a vítima com socos, chutes, tapas e puxões de cabelo, causando as lesões corporais descritas, e ameaçou-a de morte, dizendo que se fosse preso, assim que saísse da cadeia iria matá-la.

A vítima, a todo o momento, gritava por socorro e implorava para que o denunciado parasse e, sempre que tentava fugir pela janela, era puxada pelo cabelo e as agressões continuavam.

Quando finalmente conseguiu desvencilhar-se do denunciado e escapar pela janela, o denunciado correu pela porta para alcançar a vítima novamente, mas foi impedido pelo filho mais velho do casal, Marcos Vinícius Didone Rodrigues, que havia chegado no local. O denunciado só não agrediu a vítima novamente porque o filho impediu.

Acionada pelo filho Marcos Vinicius, a polícia militar foi no local e encontrou a vítima com lesões no rosto, hematomas visíveis na região dos olhos, vermelhidão por toda a cabeça e pescoço e escoriações visíveis no joelho esquerdo e pé esquerdo.

Dada voz de prisão pelos policiais militares que atenderam à ocorrência, o denunciado recusou-se a cumprir, opondo-se de maneira violenta à execução do ato, tendo sido necessário o uso controlado da força, inclusive com a utilização de algemas
.

A vítima representou criminalmente o denunciado. Interrogado, o denunciado negou os fatos.

O Ministério Público denuncia Marcos Rodrigues de Queiroz como incurso nos
arts
. 69, 129, § 9º, 147 e 329, caput, do CP.
[...].
Destacamos

Da leitura destes autos, verifica-se que o apelante não se insurgiu quanto à condenação pelo
crime
de
lesão corporal
, limitando-se a pugnar por sua absolvição
quanto à condenação que sofreu em relação ao crime de resistência, previsto no art. 329 do Código Penal.

A existência material do crime relatado na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (ID

202355666
), boletim de ocorrência (ID
202355664
); auto de
resistência
(ID
202355664
, p.
4
); bem como
n
os demais elementos constantes nestes autos.

C
om relação à autoria delitiva do crime de
resistência
imputada ao apelante, é imperioso registrar que, conquanto haja indícios de que ele pudesse ter concorrido para a prática do injusto penal em alusão, tais circunstâncias não foram confirmadas de modo indene de dúvidas em juízo, inexistindo, assim, elementos probatórios suficientes para ensejar sua responsabilização penal por tal
crime
.

Analisando a descrição fática trazida pelo Ministério Público, te
m-se
que a conduta imputada ao
apelante
se mostrou atípica.

Como se sabe o tipo penal
em que imputado o réu visa coibir a conduta do agente que se opõe à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio
.

Segundo Rogério Greco,
“quando a lei penal, a fim de caracterizar aquilo que denominou de resistência, utiliza a expressão opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça, não está abrangendo toda e qualquer resistência, mas, sim, aquela de natureza ativa, não importando, na infração penal em estudo, a resistência conhecida como passiva
.
”
(
Grecco, Rogério. Código penal: comentado. 5ª ed. – Niterói, RJ:
Imperius
,
2011,

p.
929
).

Conforme consta
do boletim de ocorrência (ID
202355664
)
, a condenação do apelante pelo crime de resistência decorreu do fato de ele ter se oposto à prisão mediante violência, uma vez que os policiais militares que at
uaram na ocorrência
narraram que
“
FOI DADA VOZ DE PRISÃO AO
SUSPEITO QUE SE NEGOU A CUMPRIR OS PROCEDIMENTOS PARA SUA CONDUÇÃO
SENDO NECESSÁRIO USO CONTROLADO DA FORÇA PARA O ALGEMAMENTO,VINDO OCASIONAR UMA ESCORIAÇÃO EM SUA TESTA,MEDIANTE O CONTROLE DA SITUAÇÃO PELA GUPM FOI FEITA A CONDUÇÃO DO SUSPEITO PARA 1ª DP PARA PROVIDÊNCIAS QUE O CASO REQUER
”.

Destacamos

Por sua vez, a vítima
Frantiele
Didone Cândido da Silva
,
ao ser ouvida em juízo
,
narrou que
Marcos se recusou a obedecer a ordem, sendo que os policiais tentaram convencê-lo a ir à Delegacia de Polícia, no entanto, o apelante tentou fechar o portão da residência e foi impedido pelos policiais que entraram e o renderam.

No mesmo sentido foram as declarações prestadas pelo informante
Marcos Vinícius Didone Rodrigues
filho do casal, que ao ser ouvido em juízo afirmou que ao chegar em casa viu seu pai sentado no sofá e o questionou a razão de ele ter agredido sua mãe, consoante se infere destes trechos de seu de
poimento:

Que estavam em uma confraternização, e após foram para a residência;
Que foi levar seu irmão embora, e, ao retornar em casa, se deparou com seu pai sentado no sofá, e, ao indagá-lo, ele respondeu que havia agredido sua mãe e que estaria à procura dela
; Que perguntou o que havia ocorrido; Que, quando sua mãe retornou, tornaram a discutir, mas não houve mais agressão, momento em que ligou para a polícia, pois
sua mãe já estava com o rosto roxo das agressões
; Que apenas se lembra que seu pai falava que sua mãe era doida;
Que ao ver sua mãe, já estava arranhada, com o olho inchando
; Que sua mãe falava que seu pai bebia demais e começava a imaginar coisas inexistentes, ficando enciumado;
Que, quando da prisão de seu pai, os policiais chegaram e informaram que iriam prendê-lo pois a vítima estava com diversas marcas e, por isso, o réu não quis ser preso e fechou o portão
; Que seu pai estava falando que iria pegar sua mãe, pois ela o estaria chamando de corno e de gigolô;
Que o réu não ameaçou os policiais, apenas falou que não ia e tentou fechar o portão, ocasião em que os policiais empurraram o portão de volta e o pegaram

[...]

(Trechos do depoimento judicial de
Marcos Vinícius Didone Rodrigues
, extraído da sentença condenatória vista no ID
202355696
).

Desse modo
, para que a resistência seja considerada ativa e, portanto, caracterize o
crime
tipificado no art. 329 do Código Penal, deverá o agente se valer do emprego de violência ou ameaça em face do funcionário público ou de quem lhe esteja prestando auxílio na execução de ato legal.
No caso
destes autos
, frente ao fato denunciado, percebe-se que o apelante foi abordado pelos policiais e tentou fechar o portão para não ir preso, tendo os policiais que contê-lo, com uso de algemas.

Seguindo essa ordem de ideias,

tem-se que o comportamento apresentado pelo
apelante
na oportunidade (
se recursar ir com os policiais
) consistiu tão somente em resistência passiva, situação que, como antes referido, não se enquadra na definição trazida pelo tipo penal para as circunstâncias elementares “violência ou ameaça”, tornando atípica a conduta.

Aliás, acerca do tema, veja-se a atual jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, DISPARO E PORTE DE ARMA DE FOGO, RESISTÊNCIA E DESACATO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRETENDIDA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – CONTEXTO FÁTICO SUFICIENTE A DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS E CONSUMAÇÃO EM MOMENTOS DISTINTOS – 2.
PLEITOS RELATIVOS AO CRIME DE RESISTÊNCIA – ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA – VIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO INAPTO A EVIDENCIAR O EMPREGO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA CONTRA OS POLICIAIS
– 3. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR AQUELAS RESTRITIVAS DE LIBERDADE – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS E AUSÊNCIA DE ADEQUAÇÃO SOCIAL DA MEDIDA – 4. READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA – POSSIBILIDADE – SANÇÃO QUE DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inviável a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de porte ilegal e disparo de arma de fogo, porquanto evidenciado concretamente nos autos a ocorrência de designíos autônomos, afastando a hipótese de que um crime foi o meio necessário para a execução do outro.

2.
Diante da escassez probatória a demonstrar o emprego de violência e de grave ameaça por parte do recorrente contra os policiais militares que conduziram sua prisão em flagrante, em ativa oposição à execução do ato legal, de rigor a absolvição que diz respeito ao crime do art. 329, caput, do CP, com fulcro no art. 386, inc. III do CPP
.

3.
Constatando-se que a quantidade de dias-multa fixada em desfavor do acusado não guardou a devida proporção com a pena privativa de liberdade imposta, mostra-se de rigor a retificação.

4. Mesmo em observância do disposto no art. 44, §3º, do CP, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se apresenta como socialmente recomendável, in
casu
, notadamente diante das peculiaridades do caso concreto.
(N.U 1028849-41.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24
.
04
.
2024,
Publicado
no DJE 26
.
04
.
2024)
.
Destacamos

Na hipótese, portanto, não restou caracterizado, a contento, o delito previsto no art. 329 do Código Penal, impondo-se a absolvição
do apelante com fulcro no art. 386, III, do Código Penal
,

uma vez que sua conduta não constituiu infração penal.

A defesa do apelante postula, também, a retificação da dosimetria da pena que lhe foi aplicada, no que diz respeito ao crime de lesão corporal com o afastamento da aferição negativa da culpabilidade.

No que diz respeito à dosimetria da pena, não se pode olvidar que para a aplicação da sanção inicial, o juiz possui grande discricionariedade, todavia, essa faculdade está vinculada à aferição das oito circunstâncias judiciais elencadas no
caput
do art. 59 do Código Penal, isso significando dizer que, ao fixar a pena-base, é exigível que o julgador indique concretamente as razões que o fizeram valorar como desfavoráveis quaisquer desses elementos.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pela judicante quando da aplicação da pena do apelante
(ID
202355696
)
:

[...]
LESÃO CORPORAL (ARTIGO 129, § 9° DO CÓDIGO PENAL):

A pena prevista para o crime de lesão corporal (Artigo 129, § 9° do Código Penal) é de
detenção, de 03 (três) meses a 3 (três) anos.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena:

I -
Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II –
No tocante aos
antecedentes
,o acusado não os ostenta.

III –
Em relação à
conduta

social

e a

personalidade
do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV –
No que tange ao
motivo

do

crime,
segundo assentou a jurisprudência dominante
“... quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.”
(STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011,
DJe
28/11/2011). Nesse cenário, ainda que se trate de crime complexo e de extrema gravidade, há que reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

V -
As
circunstâncias

e

consequências
são inerentes ao tipo penal.

VI -
Quanto ao
comportamento

da

vítima
,
esta
em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma,
a pena-base deve ser fixada em 07 (sete) meses de detenção
.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, registre-se que não incide a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “e” e “f”, do Código Penal, pois não pode ser aqui considerada por já se tratar de causa especial de aumento de pena (Artigo 129, § 9º, do Código Penal), norma de caráter especial que afasta a aplicação da agravante genérica, sob pena de odioso e prejudicial
bis in idem
(dupla exasperação da pena) em desfavor do acusado.

In
casu
,
verifico que inexistem circunstâncias atenuantes a serem reconhecidas no presente caso. Logo, a pena intermediária a que se chega, na 2ª fase da dosimetria, é a de
07 (sete) meses de detenção
.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em de
07 (sete) meses de detenção
.
[...].
Destaques no original

Vê-se, pois, da leitura da parte do édito judicial acima transcrita que, na primeira fase, a circunstância judicial atinente à culpabilidade do apelante foi aferida negativamente visto que a magistrada
fixou
a pena inicial em
quatro meses
de detenção
acima do mínimo legal
.

A sentença, no entanto, merece reparos, nesse ponto, eis que se verifica que em relação à culpabilidade, a julgadora efetivou a majoração da pena na primeira fase de forma inidônea, porque confundiu a culpabilidade relativa à circunstância judicial com aquela inerente ao conceito analítico tripartido de crime, situação, essa, que não pode ser admitida, em casos que tais, na medida em que o fato de que “
possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve
” são componentes da culpabilidade que integram o referido conceito, integrando o próprio tipo penal pelo qual o apelante foi condenado, e, por óbvio, não servem como parâmetros orientadores da fixação da sanção basilar, pois, não obstante, a autoridade judiciária, tenha destacado a existência de
“culpabilidade acentuada”
, não indicou qualquer elemento para justificar essa assertiva.

Aliás, não foi por outra razão que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal aprovou o Enunciado n. 12, segundo o qual:
“A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”
.

A propósito, em relação ao assunto, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO. ART. 1º, INCISO I, DO DECRETO-LEI N. 201/1967. REVISIONAL AJUIZADA EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO RELATOR DESTA CORTE SUPERIOR. POSSIBILIDADE. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO. DOLO INTENSO. ELEMENTO INERENTE AO TIPO PENAL. ILEGALIDADE. DOSIMETRIA. AUMENTO EXCESSIVO POR CIRCUNSTÂNCIA RECONHECIDA.

1. Não se identifica diferença ontológica entre as decisões monocráticas dos relatores e aquelas proferidas pelos órgãos colegiados desta Corte Superior - seja em sede de agravo regimental, ou mesmo no julgamento singular de recurso especial - que justifique o conhecimento das revisões criminais apenas em relação às primeiras. Precedente. 2. Não há afronta a texto de lei ou a evidência dos autos na decisão que reconhece fundamentadamente o desvalor dos vetores circunstâncias e consequências do crime. O fato de os valores ilicitamente apropriados não terem sido recuperados justificou o desvalor vetor consequências do crime. Tendo os delitos sido praticados em detrimento do erário em município localizado no interior do Nordeste, com baixo índice de desenvolvimento humano e alta necessidade de serviços públicos, resta justificada a elevação da pena pelas circunstâncias do crime.
3. Não se justifica o aumento da pena, no que se refere à culpabilidade, sob o argumento de que estava presente dolo intenso. Considerações genéricas e inerentes ao próprio tipo penal não servem para o agravamento da pena.
4. Aumento de pena de 1 ano e 4 meses, diante da presença de apenas duas circunstâncias negativas, apresenta-se excessivo, restabelecendo-se o valor fixado na instância a quo. 5. Agravo regimental provido em parte.

(STJ
AgRg
no
AgRg
na
RvCr
n. 5.719/SE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 26/10/2022,
DJe
de 3/11/2022.).
Destacamos

Não resta, pois, a menor dúvida, que a pena basilar deve ser reformulada, porquanto afastada, neste voto, a valoração negativa relativamente à culpabilidade do apelante.

Diante do que foi exposto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, passo a readequar a pena imposta a

Marcos Rodrigues de Queiroz
da seguinte forma:

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, considerando a inexistência de depreciação de qualquer circunstância judicial, estabeleço a pena-base em 3 (três) meses de detenção.

Na segunda fase, inexistindo circunstâncias atenuantes e/ou agravantes, mantenho a pena intermediária em 3 (três) meses de detenção, a qual torno definitiva, à mingua de outras causas modificadoras da pena na terceira etapa do cálculo dosimétrico.

Em relação ao regime para cumprimento da pena, mantenho o aberto, nos termos do art. 33, § 2º,
c
, do Código Penal, não havendo que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos legais, elencados no at. 44, do Código Penal.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso interposto por
Marcos Rodrigues de Queiroz
, para absolvê-lo do crime de resistência, previsto no art. 329 do Código Penal, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal
; bem como
p
ara afastar a avaliação negativa da culpabilidade do agente
, no que diz respeito ao crime de lesão corporal
, redimensionando sua pena final para
3 (três) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
, mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024